Tribunal: TJSP
Processo: 1024518-91.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Ação cominatória. Propositura destinada a obrigar comerciante de veículos a proceder à transferência da titularidade de automóvel para o nome do autor. Descabimento. Transferência que incumbe ao adquirente, cabendo ao vendedor, salvo se assumiu a incumbência de providenciar aquela medida, apenas fornecer o DUT assinado. Demandado que não era o proprietário do veículo, razão pela qual só mesmo de

Ementa:
Ação cominatória. Propositura destinada a obrigar comerciante de veículos a proceder à transferência da titularidade de automóvel para o nome do autor. Descabimento. Transferência que incumbe ao adquirente, cabendo ao vendedor, salvo se assumiu a incumbência de providenciar aquela medida, apenas fornecer o DUT assinado. Demandado que não era o proprietário do veículo, razão pela qual só mesmo de quem estava indicado no certificado de registro podia ser reclamada a entrega do DUT assinado. Apelação não provida.